Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Alega-se contradição, além de falta de enfrentamento direto de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição, tampouco qualquer outro vício quando se analisa o caso de acordo com a norma incidente, ainda mais se o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, exceto aqueles que podem modificar a conclusão a ser obtida, sobretudo se a prova constante dos autos, assim como a legislação e as teses jurisprudenciais foram devidamente avaliadas e ponderadas, especificamente, no acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. Apesar de cabível o prequestionamento, os embargos de declaração estão vinculados à existência de algum vício”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016; TJDFT, Acórdão n. 971957, 20160020036464AGI, Rel. Des. CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016; TJDFT, Acórdão 1968192, 0720075-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, p. 06/03/2025.